Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703478-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, AMAREM LTDA., COCKPIT EXTREME RACING ACESSORIOS ELETRONICOS S/A, COSLOV COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, FAGANELLO COMERCIO E SERVICOS LTDA., GATOMODERNO ACESSORIOS E BRINQUEDOS PARA GATOS S/A, MANGO PET DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A., MUVIN ESPORTES S.A., NAUTIKA COMERCIO ELETRONICO LTDA, SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA S.A., ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA EMBARGADO: FAGANELLO COMERCIO E SERVICOS LTDA., COSLOV COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, GATOMODERNO ACESSORIOS E BRINQUEDOS PARA GATOS S/A, MANGO PET DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A., MUVIN ESPORTES S.A., NAUTIKA COMERCIO ELETRONICO LTDA, SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA S.A., ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA, COCKPIT EXTREME RACING ACESSORIOS ELETRONICOS S/A, AMAREM LTDA., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DIFAL - Recurso Extraordinário - Repercussão Geral – Tema 1266 – Suspensão do feito O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no leading case Recurso Extraordinário 1.426.271, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. O tema 1266 foi formulado nos seguintes termos: "Tema 1266 - Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022." Nos termos do art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil: "Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional." Por este motivo, DETERMINO a suspensão deste processo até a decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Intimem-se as partes para ciência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator